Tribunal: TJMT
Processo: 0002533-70.2006.8.11.0023
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002533-70.2006.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RODRIGUES - CPF: 609.554.229-49 (APELANTE), HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 841.793.419-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENIR JOSE RODRIGUES PEREIRA (VÍTIMA), ANTONIO RODRIGUES CHAGAS - CPF: 262.187.122-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RODRIGUES CHAGAS - CPF: 262.187.122-49 (APELANTE), PITERSON MARIS SIQUEIRA GALDINO - CPF: 961.595.371-72 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO RODRIGUES - CPF: 609.554.229-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANTONIO RODRIGUES CHAGAS, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 107, IV, 109, II, E 117, I E II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Lapso temporal superior a 16 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia. Citação por edital. Inaplicabilidade retroativa do art. 366 do CPP. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

2.

Fato relevante. O crime ocorreu em 12.02.1993, a denúncia foi recebida em 24.03.1993 e a sentença de pronúncia foi prolatada em 28.10.2009, transcorrendo mais de 16 anos entre esses marcos interruptivos da prescrição.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, bem como a inaplicabilidade retroativa da suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP, introduzida pela Lei n. 9.271/1996.

III. Razões de decidir

4.

O prazo prescricional aplicável ao caso é de 16 anos, conforme o art. 109, II, do Código Penal, considerando a pena concreta de 12 anos de reclusão fixada na sentença condenatória.

5.

Entre o recebimento da denúncia (24.03.1993) e a sentença de pronúncia (28.10.2009) transcorreu lapso temporal superior a 16 anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse período.

6.

A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP, introduzida pela Lei n. 9.271/1996, não se aplica ao caso, pois o fato delituoso ocorreu em 1993, data anterior à vigência da referida lei.

7.

A norma que determina a suspensão do prazo prescricional possui natureza de direito penal material e é mais gravosa ao réu (
novatio legis in pejus
), não podendo retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua entrada em vigor, conforme o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

8.

A decisão judicial proferida em 03.08.2010, que determinou a paralisação do processo até a localização dos réus para intimação pessoal, não tem o condão de afastar a prescrição já consumada, pois foi proferida após o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

9.

Declarada extinta a punibilidade do apelante, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento: "1. A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP, introduzida pela Lei n. 9.271/1996, não se aplica retroativamente aos crimes cometidos antes de sua vigência, por se tratar de norma de conteúdo misto (processual e material) mais gravosa ao réu. 2. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 107, IV, 109, II, 110, § 1º, e 117, I e II; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 850968/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, Súmula 415; TJMT, RSE n. 0000481-30.1995.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29/01/2014; TJMT, RSE n. 00001423219998110042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 01/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Antonio Rodrigues Chagas

contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002533-70.2006.8.11.0023 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (Id. 312433358).

Em síntese, o apelante alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois teria agido em legítima defesa de terceiro, ao defender o corréu Carlos Rodrigues, que estava sendo agredido pela vítima Zenir Jose Rodrigues Pereira com um taco de sinuca. Sustenta que o corréu foi despronunciado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que reconheceu a legítima defesa, e que o mesmo entendimento deveria ser aplicado ao apelante. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), argumentando que o simples fato de o tiro ter atingido a vítima nas costas não configura, por si só, a qualificadora, considerando o contexto da ação em legítima defesa de terceiro (Id. 312433370).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 312433373).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com seguinte sumário:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MÉRITO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Pretensão de reconhecimento da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, subsidiariamente, afastamento de qualificadora Improcedência. Individualização da pena. Autoria delitiva demonstrada por outras provas e pelas provas orais colhidas em sede policial e judicial. Juiz dos fatos é o Conselho de Sentença. Soberania dos veredictos. Possibilidade. Consenso doutrinário e jurisprudencial. Precedentes. Pedido descabido. Qualificadora somente deve ser decotada quando se revelar absolutamente improcedente, sob pena de se imiscuir na competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação.
(Id. 315873352).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Pretende o apelante, por meio desta ação, a reforma da decisão do júri que o condenou pelo crime de homicídio qualificado, à pena de 12 anos de reclusão.

Contudo, a despeito das teses defensivas de mérito arguidas no apelo, a análise aprofundada dos autos revela a existência de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, que prejudica o exame da insurgência recursal: a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

O apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão
(Id. 312433358). Considerando que não houve recurso da acusação visando a majoração da reprimenda, opera-se o trânsito em julgado para o Ministério Público, de modo que a prescrição passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada na sentença, e não mais pelo máximo em abstrato cominado ao delito, conforme o disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal:

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

De tal modo, aplica-se a regra do prazo prescricional prevista no inciso II do artigo 109 do Código Penal, segundo a qual a prescrição, no caso de trânsito em julgado para a acusação, prescreve em: “
II -
em dezesseis anos
, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze “.

Neste ponto, cumpre esclarecer a questão do direito intertemporal. Embora a Lei nº 12.234/2010 tenha promovido alterações no instituto da prescrição, o prazo prescricional para penas privativas de liberdade superiores a 8 (oito) anos e não excedentes a 12 (doze) anos permaneceu inalterado em 16 (dezesseis) anos, tanto na redação original do Código Penal (Lei nº 7.209/1984) quanto na legislação atual. Assim, para a pena concreta de 12 anos fixada ao apelante, o prazo prescricional aplicável é, invariavelmente, de 16 anos.

Dito isso, consta dos autos que os réus não foram localizados pessoalmente, sendo realizada a citação por edital em 22.10.1998, com a posterior decretação da revelia. Neste ponto, faz-se imperiosa a análise da incidência do artigo 366 do Código de Processo Penal. Embora a citação editalícia tenha ocorrido já na vigência da Lei n. 9.271/1996 (que introduziu a suspensão do processo e do prazo prescricional), a regra de suspensão da prescrição não se aplica ao caso vertente.

Isso porque o fato delituoso ocorreu em 12.2.1993, data anterior à vigência da referida lei. A norma que determina a suspensão do prazo prescricional possui natureza de direito penal material e é mais gravosa ao réu (
novatio legis in pejus
). Como já firmado, por força do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica (artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal), tal dispositivo não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua entrada em vigor, conforme pacificado na
Súmula 415 do STJ
, segundo a qual
"o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada."

Essa compreensão encontra-se sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que rejeita a cisão da norma (
lex tertia
) e reafirma que as alterações promovidas pela Lei n. 9.271/1996 no artigo 366 do CPP — por possuírem conteúdo misto (processual e material) e resultarem em gravame ao réu — não alcançam fatos anteriores à sua vigência. Nesse sentido, confira-se recente julgado da Sexta Turma:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 366 DO CPP AOS PROCESSOS EM ANDAMENTO, CUJOS FATOS CRIMINOSOS SÃO ANTERIORES AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N . 9.271/1996. NÃO CABIMENTO. NORMA DE CONTEÚDO MISTO, VEDADA APLICAÇÃO PARCIAL . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As alterações no art. 366 do CPP feitas pela Lei n . 9.271/1996 não atingiram os fatos ocorridos antes de sua vigência, haja vista que, além de ser norma de conteúdo misto, a jurisprudência desta Corte Superior rejeitou a aventada aplicação parcial da nova disposição. Precedentes. 2 . No presente caso, percebe-se que o Juiz de primeiro grau agiu de acordo com a compreensão do STJ, ao não aplicar a atual norma descrita no art. 366 do CPP, porquanto os fatos em apuração na ação penal ocorreram antes da entrada em vigor da Lei n. 9.271/1996 .3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 850968 TO 2023/0314177-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Assim, ainda que o processo pudesse ficar suspenso (norma processual), o prazo prescricional continuou a fluir ininterruptamente desde o recebimento da denúncia, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou matéria idêntica, assentando a inaplicabilidade da suspensão da prescrição para delitos anteriores à Lei n. 9.271/96:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARES – 1.1. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM LOCAL NÃO SABIDO DESDE A DATA DOS FATOS – AFASTADA – 1.2.

NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA
NÃO OBSERVÂNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DELITO PERPETRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.271/96 – INAPLICABILIDADE
– DISPOSITIVO HÍBRIDO, MATERIAL E PROCESSUAL – REJEITADA – 2. MÉRITO – PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO INSURGENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.1. Restando comprovado que o recorrente está foragido desde a data dos fatos (dezembro de 1993) e que a citação editalícia era o único meio de chamá-lo para integrar a relação processual, considerando a inexistência, nos autos, de notícias acerca de seu paradeiro, não há falar-se em nulidade do referido ato processual em razão do suposto não esgotamento dos recursos disponíveis para se efetivar a sua citação pessoal. 1.2. É entendimento pacífico tanto da doutrina quanto da jurisprudência que a disposição contida no art. 366 do Código de Processo Penal, a partir da alteração acarretada pela Lei n. 9.271/96, somente pode ser aplicada para os fatos ocorridos durante a vigência da referida Lex, sob pena de violar o princípio da irretroatividade da lei mais severa (art. 5°, XL da Carta Política), tendo em vista que o novel articulado prevê a suspensão processual e do curso prescricional, enquanto a norma anterior dispunha apenas a possibilidade de sobrestamento do feito.

2. Para a prolação da sentença de pronúncia, é necessária apenas a existência dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal
. (TJMT-

0000481-30.1995.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 04/02/2014).

[...] Tendo o fato ocorrido antes da edição da Lei nº 9.271/96, a nova redação do art . 366 do CPP não tem aplicação ao caso por se tratar de norma de natureza mista; de caráter processual, ao determinar a suspensão do processo, e de caráter material, ao suspender o curso da prescrição. Incindível a disposição legal, conforme reiterados pronunciamentos da doutrina e da jurisprudência, não pode a lei retroagir, em prejuízo do acusado, como dispõem o inciso XL do art. 5º da Constituição Federal. Apesar de estar correto o entendimento da irretroatividade do artigo 366, do Código de Processo Penal, o processo teve o andamento normal, isto é, todos os atos processuais, como a inquirição de testemunhas e alegações finais, através de Defensor Público, respeitando o direito de defesa do acusado. [...]
(TJ-MT - RSE: 00001423219998110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023).

Cumpre analisar, ainda, a decisão judicial proferida em 03.08.2010 (Id. 180868348, p. 16/21), na qual a magistrada determinou a paralisação do processo até a localização dos réus para intimação pessoal da data designada para a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Contudo, tal decisão não tem o condão de afastar a prescrição já consumada, uma vez que foi proferida após o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia. Ademais, a referida decisão não determinou expressamente a suspensão do prazo prescricional, mas apenas a paralisação do processo, o que não se confunde com causa suspensiva da prescrição prevista em lei.

Compulsando os autos, observa-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 24.03.1993 (art. 117, I, do CP), e a prolação da sentença de pronúncia, datada de 28.10.2009 (art. 117, II, do CP), transcorreu um hiato temporal superior a 16 (dezesseis) anos.

Diante desse cenário, e inexistindo causas de suspensão aplicáveis ao caso — notadamente diante da irretroatividade da Lei n. 9.271/96 — torna-se forçoso reconhecer que o Estado perdeu o direito de punir antes mesmo da submissão do réu a Plenário, uma vez que o lapso temporal superou o limite legal previsto para a pena concretizada.

Nesse sentido é a jurisprudência atualizada deste Sodalício:

[...] 9. Verifica-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, em recurso exclusivo da defesa, a pena é reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, correspondente ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, c/c art. 110, § 1.º, do Código Penal), e transcorre lapso superior a esse período entre o recebimento da denúncia (01/12/2017) e a publicação da sentença (13/09/2024), impondo-se a declaração de extinção da punibilidade com base no art. 107, IV, do Código Penal.
(TJMT - N.U 0002729-72.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025).

Dessa forma, operada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, torna-se imperioso o reconhecimento da perda do
jus puniendi
estatal, o que prejudica a análise das teses recursais de mérito e afasta todos os efeitos penais, principais e secundários, da condenação.

Ante o exposto, de ofício,
declaro extinta a punibilidade
do apelante
Antonio Rodrigues Chagas
, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, II, e 117, I e II, todos do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026